Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-21.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS COBRADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Não há prova hígida nos autos da legitimidade do débito exigido pelo réu, não tendo sido juntada qualquer documento efetivo pela instituição financeira apelante que viesse a legitimar o

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS COBRADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Não há prova hígida nos autos da legitimidade do débito exigido pelo réu, não tendo sido juntada qualquer documento efetivo pela instituição financeira apelante que viesse a legitimar o débito em discussão – Sentença mantida – Recurso do réu desprovido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM RAZÃO DE PRÉVIAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS DE CRÉDITO – CABIMENTO – O autor não demonstrou que todas as anotações de seu nome em bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito eram indevidas, de modo que a existência de prévios apontamentos restritivos em seu nome no período da inclusão objeto da presente ação afasta a ocorrência de dano moral - Indenização indevida, na esteira da Súmula 385 do STJ – Sentença parcialmente reformada – Recurso do réu provido, e desprovido o recurso do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001188-21.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante WELLINGTON FERNANDO PIFER
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do
banco réu e negaram provimento ao recurso do autor. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO
RANGEL DESINANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001188-21.2019.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 2/7
VOTO No 31.819
APELAÇÃO No 1001188-21.2019.8.26.0236
COMARCA: IBITINGA - 2a V.C
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: WELLINGTON FERNANDO PIFER (JUST. GRAT)
MM. JUIZ: Glariston Resende
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE
DOS DÉBITOS COBRADOS PARCIAL PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO Não há
prova hígida nos autos da legitimidade do débito exigido pelo
réu, não tendo sido juntada qualquer documento efetivo pela
instituição financeira apelante que viesse a legitimar o débito
em discussão Sentença mantida Recurso do réu desprovido,
nessa parte.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO
EM
DANOS
MORAIS
EM
RAZÃO
DE
PRÉVIAS
ANOTAÇÕES
RESTRITIVAS DE CRÉDITO CABIMENTO O autor não
demonstrou que todas as anotações de seu nome em bases de
dados dos órgãos de proteção ao crédito eram indevidas, de
modo que a existência de prévios apontamentos restritivos em
seu nome no período da inclusão objeto da presente ação afasta
a ocorrência de dano moral - Indenização indevida, na esteira
da Súmula 385 do STJ Sentença parcialmente reformada
Recurso do réu provido, e desprovido o recurso do autor.
Vistos...
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido indenizatório, julgada parcialmente
procedente, para declarar a inexigibilidade do débito
discutido nos autos, bem como para condenar o réu ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001188-21.2019.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 3/7
pagamento de indenização, a título de danos morais, no
importe de R$ 5.000,00, em razão da negativação indevida
do nome da autora nas bases de dados dos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 104/106).
Inconformadas,
ambas
a
partes
interpuseram
recursos.
O réu interpõe recurso de apelação, defendendo
que o inadimplemento de fatura de consumo de cartão de
crédito motivou a negativação do nome do autor,
inexistindo ato ilícito passível de responsabilização
civil. Sustenta que os fatos não passaram de mero
aborrecimento, não justificando o ressarcimento extrapatrimonial, ou subsidiariamente, a redução da
indenização fixada no decisum, uma vez que exagerada,
ferindo
os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade (fls. 113/122).
O autor, por sua vez, defende a majoração da
indenização fixada, a título de danos morais, para o
importe
de
R$
20.000,00,
segundo
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade (fls. 128/134).
Tempestivos,
preparado
o
recurso do
réu
e
respondidos, os recursos estão prontos para julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001188-21.2019.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 4/7
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais julgada
parcialmente procedente.
Pois
bem.
Com
relação
ao
débito
em
questionamento, sua inexigibilidade deve ser mantida,
considerando que não há prova nos autos contemporânea à
prolação da sentença da existência do negócio jurídico
firmado entre o autor e o credor da dívida em
questionamento, não tendo sido juntada qualquer documento
pela empresa apelante que viesse a legitimar o débito em
discussão. Nesse sentido, cabe pontuar que o autor
demonstrou com a inicial, estar em adimplente com o cartão
no 4593.xxxx.xxxx.4903, bandeira Visa, como comprovaram os
documentos de fls. 18/24.
Por outro lado, o banco réu trouxe com a
contestação a tese de que o cartão de plástico que teria
dado ensejo à negativação seria o de no
5256
.xxxx.xxxx.1845, cujos valores não estariam sendo pagos
regularmente pelo autor “por exemplo as últimas emitidas,
de fevereiro de 2019 a abril de 2019” (sic fls. 54).
Houve impugnação categórica do autor, em réplica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001188-21.2019.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 5/7
ofertada aos autos, acerca da documentação trazida pelo
réu, a qual indicava divergência de endereços e dados da
fatura apresentada com a contestação bem como firme
rejeição das compras que lhe foram imputadas.
Ato contínuo, foi determinada pelo d. magistrado
da causa, a exibição pelo réu, no prazo de 20 dias, dos
documentos que indicassem o recebimento do cartão de
crédito pelo autor em seu endereço, pedido de desbloqueio
do referido cartão, dentre outros documentos, sob as penas
do artigo 400 do Código de Processo Civil, tendo o réu
informado que não possuía as informações solicitadas
judicialmente (fls. 96 e 98).
Nessa esteira, frise-se, não restando demonstrada
a legitimidade da cobrança efetuada pela ré e também, por
via de consequência, do apontamento restritivo questionado
nesta demanda, de rigor a manutenção do decreto de
inexigibilidade do débito em questionamento.
Por outro lado, não há como condenar a
instituição ré em danos morais.
O banco réu apresentou com a defesa, a
demonstração de que além da negativação objeto da lide, o
autor ainda possuía inúmeras outras (fls. 79/80) - sem que
este tenha demonstrado o ajuizamento de ação contra
aludidas empresas visando a desconstituição do débito que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001188-21.2019.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 6/7
lhe foi imputado - razão pela qual inexiste elementos de
convicção de que aludidas obrigações fossem indevidas.
Assim, referidas máculas já manchavam a reputação
do autor apelante perante a sociedade e os meios
econômicos, estando a demonstrar que seu nome estava
comprometido por outras obrigações não honradas.
Essa C. 11a Câmara de Direito Privado, em caso
análogo, mutatis mutandis, decidiu que:
“DANOS MORAIS. Inserção do nome do autor no
cadastro de emitentes de cheques sem fundos.
Existência
de
outras
negativações,
anteriores e posteriores, pois se trata de
reiterado emitente de cheques sem fundos.
Ausência de dano moral indenizável. Ação
improcedente. Recurso não provido” (Apelação
com revisão no 7.084.721-1 - Des. Gilberto
dos Santos - j. 27.09.2006)”.
Nesse sentido, outrossim, impõe-se a aplicação do
entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, através do enunciado da Súmula no 385, publicada
em 08/06/2009: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito ao cancelamento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001188-21.2019.8.26.0236 - Ibitinga - VOTO No 7/7
Portanto, a inscrição discutida nos autos não
gerou consequências negativas ao autor, ensejando mero
aborrecimento ou dissabor, o que não autoriza a condenação
do réu apelante ao pagamento de indenização por dano
moral.
De rigor, assim, a reforma parcial da sentença
recorrida, com o afastamento da condenação do banco réu em
danos morais.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
do banco réu, tão somente para afastar a condenação aos
danos morais e nega-se provimento ao recurso do autor,
ficando
mantidas
as
demais
disposições
do
decisum
recorrido, inclusive relativas aos ônus de sucumbência
anteriormente fixados.
WALTER FONSECA
RELATOR